Tribunal: CARF
Processo: 10340.721102/2023-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721102/2023-60
ACÓRDÃO
1402-007.408 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO LUCRO REAL E DO LUCRO LÍQUIDO DAS SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO. FATOR REDUTOR DO IRPJ E CSLL. INEXIGÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COMO ESTÍMULO À
IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS.
TESE FIRMADA EM SEDE DE REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO TEMA 1182.
As subvenções decorrentes de benefícios fiscais de ICMS podem ser
excluídas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), independentemente
da demonstração pela contribuinte da concessão do benefício como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
conforme decisão do STJ no julgamento do Tema 1182, em sede de
repetitivos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno à DRJ a fim de ser analisada
matéria alegada pela contribuinte e não apreciada em 1a Instância, no caso, exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, objeto do Tema no 1182, do STJ.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.408 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721102/2023-60
2

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Em continuidade à ação fiscal iniciada em 14/06/2023 junto ao contribuinte
acima qualificado (referido neste documento simplesmente como "Vale do
Piquiri" ou "contribuinte"), relativo ao IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
seu reflexo de CSLL - do período de janeiro a dezembro de 2020, foram
constatadas irregularidades tributárias de exclusões indevidas de supostas
subvenções para investimentos, na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, decorrentes de benefícios fiscais de não-incidência e isenção de ICMS.
A ciência do Termo de Início de Fiscalização ao contribuinte, bem como de
todas a intimações ocorreu através do DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) e via
dossiê de atendimento n° 10906.278883/2023-16. As respostas as intimações,
bem como a entrega dos documentos, por parte do contribuinte, ocorreram
através do dossiê de atendimento citado.
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Foi constatada a exclusão na linha 106: (-) Doações e subvenções para
investimentos da Parte A do Lalur/Lacs do ano-calendário de 2020 (fls. 887 a 888),
com valor de R$ 69.952.456,13. Através do Termo de Intimação Fiscal n° 01 (fls.
88 a 89), intimamos a empresa a nos esclarecer a origem desta exclusão, informar
o ato normativo estadual que concedeu o benefício fiscal, bem como se houve
algum contrato celebrado com o poder concedente do benefício fiscal. Em
resposta à intimação (fls. 96 a 99) apresentou os seguintes documentos e
informações.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 02 (fls. 873 a 874), o
contribuinte apresentou uma planilha detalhada (fl. 882) sobre os valores
excluídos a título de subvenção para investimento. A coluna D desta planilha
contém a base legal do Estado que concedeu a isenção fiscal. Também em uma
análise por amostragem, dos conhecimentos de transporte emitidos pela empresa
(matriz e filial) (fls. 901 a 990), a fiscalização verificou que há no conhecimento de
transporte o campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE 2 DO
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.408 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721102/2023-60
3
CONTRIBUINTE" que contém informações sobre a base legal do Estado que
concedeu o benefício fiscal.
Em análise das normas estaduais citadas, a fiscalização constatou que os
benefícios fiscais utilizados pelo contribuinte para justificar a exclusão de
subvenções para investimento na apuração do lucro real e na base de cálculo da
CSLL decorrem de não-incidência e isenção de ICMS sobre serviços de transportes
rodoviários de cargas, que foram concedidos pelos Estados de forma geral e
irrestrita.
No caso em tela, aduz a fiscalização, os benefícios fiscais que o contribuinte
excluiu da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL decorrem de não-
incidência ou isenção de ICMS. Para contornar isto, o contribuinte criou fatos
contábeis fictícios para justificar a suposta receitas de subvenção para
investimento e com isso excluí-las da apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, criando as contas 3.01.01.10.006 - (-) ICMS - SUBVENCIONADO e
3.01.01.10.007 A fiscalização assevera ser um truque contábil, o contribuinte
inventara uma conta de resultado de receita de subvenção para investimento
(3.01.01.10.007 - (+) CREDITO ICMS - SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS) e
tendo como contraparte uma conta de resultado de despesa de ICMS
(3.01.01.10.006 - (-) ICMS - SUBVENCIONADO), que acabam se anulando, não
afetando o lucro líquido da empresa. Porém em um truque fiscal o contribuinte
exclui esta receita fictícia de subvenção para investimento na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, que numa situação real nunca transitaria pelo
resultado da empresa, pois a empresa nunca recebeu uma receita de subvenção
decorrente de não-incidência ou isenção de ICMS.
A fiscalização afirma que para a fruição do benefício fiscal, é necessário que
a vantagem econômica relacionada à desoneração do ICMS esteja computada no
lucro líquido apurado pela empresa, pois, do contrário, tal desoneração extrapola
o próprio comando normativo previsto no caput do art. 30 da Lei n° 12.973, de
2014.
A fiscalização adiciona a premissa de que só pode ser considerado
subvenção para investimento o benefício fiscal concedido com a exigência de
investimento de estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e o registro em reserva de lucros A fiscalização complementa que os
benefícios fiscais obtidos pelo contribuinte através da não-incidência ou isenção,
que foram concedidos de forma geral e irrestrita, são desvinculados da
necessidade ou obrigação de implantação de empreendimentos ou expansão de
negócios.
A fiscalização pontua que o contribuinte informou que possui uma ação
judicial em Mandado de Segurança perante a 2a Vara Federal de Cascavel em que
questiona a incidência de IRPJ e CSLL sobre os incentivos fiscais de ICMS.
Na decisão constante na Sentença do Mandado de Segurança n°
500085694.2019.4.04.7005/PR da 2a Vara Federal de Cascavel (fls. 991 a 1002),
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.408 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721102/2023-60
4
foi concedido à empresa o direito de não sofrer a incidência do IRPJ e CSLL sobre
os benefícios fiscais de ICMS listados no § 4° da Cláusula Primeira do Convênio
ICMS n° 190/2017.
A fiscalização informa que na decisão da Apelação Necessária o Tribunal
Regional Federal da 4a Região -TRF4 (fls. 1003 a 1004) alterou radicalmente a
sentença de primeiro grau, pois o Tribunal Regional Federal da 4a Região - TRF4
considerou também que não cabe excluir da apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL os benefícios fiscais decorrentes de não-incidência e isenção de
ICMS.
3 Então, conclui a fiscalização, o valor total a ser glosado da exclusão
efetuada pelo contribuinte a título de subvenções para investimento constante na
linha 106: (-) Doações e subvenções para investimentos do Lalur/Lacs na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2020 (fls. 887 a
888) foi de R$ 69.952.456,13, valor idêntico ao que consta na conta de suposta de
receita de subvenção para investimento 3.01.01.10.007 - (+) CREDITO ICMS -
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS (fls. 891 a 892). Este valor foi objeto de
lançamento através de autos de infração de IRPJ e CSLL.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA - MULTA ISOLADA DE 50%
A fiscalização adicionou os valores das infrações apuradas mensalmente na
Base de Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa que consta no
Registro N620 (Apuração do IRPJ Mensal Por Estimativa), da ECF do ano-
calendário de 2020 (fls. 1031 A 1052), com isso obteve o valor do IR mensal por
estimativa apurado. Foi calculado a diferença do IR a pagar entre o que o
contribuinte declarou na ECF com o que foi apurado pela fiscalização, e nos meses
em que foram constatadas diferenças positivas, foi aplicado a multa isolada de
50% (cinquenta por cento) prevista no artigo 44, inciso II, da Lei 9.430/1996. No
demonstrativo "IRPJ Estimativa" consta o cálculo dos valores mensais da multa
isolada apurada pela fiscalização.
A fiscalização utilizou o mesmo procedimento acima para o Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa.
IMPUGNAÇÃO A INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORMALIZADO
A descabida exigência de IRPJ e CSLL: Caraterização da isenção de ICMS
como subvenção para investimento e os reflexos sobre a apuração dos aludidos
tributos A impugnante entende que se vê do caso ora em apreço é a criação,
ainda que implícita, pelo Sr. Auditor, de requisitos não previstos na legislação que
rege o tema, somada a uma análise equivocada dos registros contábeis que lhe
foram disponibilizados.
Evolução legislativa acerca do tema e a postura da SRFB A impugnante
afirma que a Receita Federal tem historicamente se posicionado no sentido de só
considerar subvenção para investimento o incentivo fiscal concedido pelo Estado
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.408 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721102/2023-60
5
membro (através de renúncia de parte do ICMS a ele devido) quando este for
destinado à determinada pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la e,
concomitantemente, quando dela se exija, como contraprestação, a aplicação do
respectivo valor em bens ou direitos para implantar ou expandir
empreendimentos econômicos específicos.
A impugnante cita que a Solução de Consulta Cosit n° 11. de 4 de março de
2020, a SRFB inicialmente considerou que a alteração de paradigma legislativo
autorizaria o 4 contribuinte a deduzir da base de incidência do IRPJ e CSLL
qualquer espécie de benefícios fiscal de ICMS, ante sua caracterização como
subvenção para investimento e independentemente de qualquer outro requisito
ou condição a ser eventualmente atendido e/ou comprovado.
Entretanto, aduz a impugnante, sem qualquer justificativa plausível a SRFB
reinterpretou o tema por meio da edição da Solução de Consulta Cosit n° 145, de
15 de dezembro de 2020, contrariando sua orientação anterior ao inserir
condições não existentes na nova legislação para considerar os benefícios fiscais
de ICMS como sendo passíveis de configurar subvenção para investimento.
A possibilidade de dedução dos benefícios de ICMS sobre a base de
incidência do IRPJ e CSLL: Caracterização da isenção como subvenção para
investimento e os requisitos a serem observados A impugnante afirma que, o art.
30, caput e seu respectivo §4°, da Lei n° 12.973/2014 (com redação dada pela LC
n° 160/2017) equiparam todas as espécies de benefícios fiscais de ICMS a
subvenções para investimento e autorizam, em razão disso, que os mesmos sejam
deduzidos da base de incidência do IRPJ e CSLL, vedada a exigência de quaisquer
requisitos ou condições não expressamente previstos por aquele próprio
dispositivo legal.
A impugnante entende que na verdade é que os requisitos estipulados pela
Lei foram observados e que, ao contrário do que concluiu o Sr. Auditor, o escopo
da norma é evitar que o efeito econômico representado pela renúncia do tributo
estadual seja alcançado pelas exações federais.
A impugnante adiciona que analisando-se o referido CPC 07, verifica-se em
seus itens 38D e 38E que as orientações para a contabilização das subvenções
representadas por isenção ou redução de impostos foram corretamente seguidas
pela ora Impugnante.
Logo, conclui a impugnante, a fruição de tal benefício nos moldes em que
realizado pela ora Impugnante independe de qualquer comprovação adicional,
bastando ao contribuinte - assim como fez a ora Impugnante - que promova a
escrituração em reserva de lucros e o destine ao aumento de capital ou à
absorção/redução de prejuízos.
A impugnante ressalta que o Judiciário também se pronunciou
recentemente acerca do assunto versado nos autos, mediante julgamento do
Tema 1.182 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.945.110/RS).
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.408 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721102/2023-60
6
Em acréscimo e apenas a título de esclarecimento, ainda é conveniente
destacar que a comparação entre isenção e crédito presumido realizada pelo Sr.
Auditor, ainda que possua certo cunho didático, deve ser totalmente desprezada.
A impugnante entende que vale acrescentar ainda que em 2017, no
julgamento do EREsp 1.517.492/PR, o STJ firmou entendimento no sentido de que
o crédito presumido de ICMS não representa uma receita passível de compor a
base de apuração dos tributos federais A impugnante afirma que, por fim, a falta
de uma pesquisa mais profunda e atualizada impediu que o Sr. Auditor
mencionasse que a Impugnante possui decisão judicial que lhe 5 é favorável,
prevendo a possibilidade de dedução da isenção de ICMS sobre a base de
incidência do IRPJ e CSLL.
A impugnante reafirma que apesar de o processo ajuizado sobre o tema
(Mandado de Segurança n- 5000856-94.2019.4.04.7005) efetivamente encontrar-
se suspenso perante o E. Tribunal Regional Federal da 4â Região, a decisão
daquela Corte, citada pelo Sr. Auditor, já foi cassada pelo Superior Tribunal de
Justiça que, ao acolher recurso interposto pela ora Impugnante naqueles autos,
reconheceu a existência do direito ora discutido.
Com efeito, finaliza a impugnante, a constituição do crédito tributário de
IRPJ e CSLL é insubsistente, não tendo se praticado qualquer infração capaz de
justificar a autuação.
O descabimento da multa exigida isoladamente A impugnante entende que
a suposta diferença de imposto apurada pela Autoridade Fiscal já está sendo
exigida por auto de infração que veicula também a multa por lançamento "ex
officio", não sendo, por isso, cabível a imposição cumulativa da multa isolada em
virtude dos mesmos fatos.

Em sessão de 14 de agosto de 2024 (e-fls.1247) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.408 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721102/2023-60
7
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes.
Ademais, as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se
confundem com a obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há
coincidência de motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas
causas, quanto os seus fundamentos legais.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente foi autuada sob a alegação de ter efetuado, indevidamente, exclusões
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao registrar, na Parte A do Lalur/Lacs do ano-calendário de
2020, o montante de R$ 69.952.456,13 na linha 106, “(-) Doações e subvenções para
investimentos”.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) aponta que, em documentos fiscais emitidos em
diversas unidades da federação, a contribuinte fez referência a legislações locais que instituem
benefícios de isenção ou não incidência de ICMS. A partir disso, a fiscalização sustentou que tais
benefícios não configuram “subvenção para investimento” apta a ser excluída da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, pois não gerariam receita a ser afastada. Argumenta, ainda, que uma operação
isenta resulta apenas em uma receita menor, e não em receita passível de exclusão.
O TVF também registra que a matéria é objeto do Mandado de Segurança no
5000856-94.2019.4.04.7005/PR, impetrado pela recorrente, cujo trâmite estava, à época da
autuação, sobrestado em razão do Tema 1.182 do STJ, já julgado, mas pendente de embargos de
declaração.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.408 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721102/2023-60
8
No julgamento de primeira instância, a DRJ deixou de conhecer da impugnação no
ponto relativo à exclusão dos incentivos fiscais de ICMS, sob o fundamento de que a matéria já se
encontrava submetida ao Poder Judiciário, aplicando a Súmula CARF no 1. Limitou-se, assim, a
examinar a incidência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas, a qual manteve.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte alega nulidade da decisão, por suposta
negativa de prestação jurisdicional administrativa, argumentando que não haveria identidade
entre o objeto do Mandado de Segurança e o da autuação, de modo que não seria cabível a
aplicação da Súmula CARF no 1.
O Tema Repetitivo no 1.182 do STJ (REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC)
pacificou a tese de que a exclusão de benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL não exige comprovação de que foram concedidos como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos. Esse entendimento supera a orientação anterior que
restringia a caracterização de tais benefícios como subvenções para investimento.
Contudo, verifica-se que o auto de infração se fundamenta também em outras
razões além dessa comprovação, sendo necessário o reexame da matéria em sua integralidade.
DISPOSITIVO
Voto pelo retorno dos autos à DRJ de origem, para que profira novo julgamento da
impugnação, apreciando as demais matérias que motivaram a autuação.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1305
DF CARF MF
Original